Tribunal: TJMT
Processo: 1005957-50.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1005957-50.2021.8.11.0000
PACIENTE: VINICIUS ANTUNES CASSANEGO
IMPETRADO: 1a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
D E C I S Ã O
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ISAC SOUSA ALENCAR e outro em favor de VINICIUS ANTUNES CASSANEGO contra a decisão do MM. Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças, nos autos do Processo no 1002998-94.2021.8.11.0004, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente.
Diz que o Paciente foi preso em flagrante delito, convertido em prisão preventiva, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33 da Lei 11.343/2006, art. 14, I e art. 29, ambos do Código Penal c/c art. 2o da Lei 8.072/1990.
O juízo homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, ao fundamento da necessidade da custódia para acautelar a ordem pública ante a quantidade de entorpecente apreendido.
Aduz que postulou pela revogação da prisão preventiva, face as predicados pessoais favoráveis, endereço fixo e ocupação lícita como motorista de aplicativo, além de que o paciente não ocasiona risco à ordem pública, tampouco comprometerá a instrução criminal e muito menos do rigor da aplicação da lei penal.
Assevera que no momento em que foi abordado da prisão em flagrante não havia qualquer produto ilícito no interior do automóvel do autor, o qual é utilizado para trabalho.
Reclama que a revogação da prisão preventiva foi indeferida ao fundamento da necessidade de persistir a custódia, calcada em apenas um único depoimento relatado pelo Policial Militar Rafael Pereira Borges e na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública, de forma genérica e abstrata, sem considerar os predicados favoráveis do paciente.
Destaca, ademais, que o depoimento relatado pelo paciente e pela principal suspeita, Rosileide Cibele Teixeira Vieira, informa claramente que o paciente não tem nada a ver com o suposto crime cometido, porque trabalha como motorista de aplicativo e realizava uma corrida solicitada pela mesma no momento da prática do suposto ato.
Afirma que cumpre todos os requisitos para obtenção da liberdade provisória, porque tem residência fixa, o paciente é réu primário e trabalhador, tem emprego lícito. Ademais, compromete-se a comparecer em todos os atos processuais solicitados.
Aduz que o paciente não apresenta e não ocasionará nenhum risco para a ordem pública, que não concorreu em momento algum para o suposto delito, porque apenas foi contratado para prestar o serviço que diariamente exerce como motorista de aplicativo.
Assegura que quando os policiais abordaram o paciente em local diverso da rodoviária, não havia qualquer produto ilícito no interior do automóvel de trabalho. Na mesma vertente, quanto à conveniência da instrução criminal o paciente não pretende e de nenhuma forma perturbará ou dificultará a busca da verdade real no desenvolvimento da marcha processual, pois estará voltado, tão-somente, a defender-se da acusação que contra si foi imputada.
Ao final, requer seja concedida a ordem e concomitantemente, revogada a prisão preventiva, com a concessão da liberdade em favor do paciente, por ausência dos requisitos do art. 312, cumuladas com as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, nos termos do art. 649, ambos do CPP e, via de consequência, a expedição do competente alvará de soltura.
É o relatório.
Decido.
No tocante ao pedido liminar, sabe-se que a concessão de liminar em habeas corpus, se dá de forma excepcional, em casos em que se demonstre, de modo inequívoco, dada a natureza do próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam: o periculum in mora e o fumus boni iuris, vale dizer, da plausibilidade do direito invocado e da real possibilidade de dano.
No caso dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, não se mostram caracterizados tais requisitos.
De fato, na hipótese em tela, após examinar de forma pormenorizada os fundamentos aventados na impetração, não se visualiza, pelo menos por ora, no âmbito de um juízo de cognição sumária, os elementos necessários à concessão da tutela de urgência.
Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que comprovadas, não tem condão, por si só, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
No que concerne a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, cumpre esclarecer que não é possível resolver a acintosa divergência sobre do contexto fático por meio do instrumento manejado.
É que a negativa sustentada na exordial demanda profunda análise das circunstâncias da conduta, necessita de inafastável dilação probante, o que deverá ocorrer no seio da instrução criminal.
Ademais, ressai da prisão cautelar que a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal e, entendeu a necessidade do acautelamento, tendo como os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente.
Nesse sentido, colhe-se da decisão:
“Há, portanto, indícios suficientes, ao menos para o decreto de prisão, acerca da coautoria e materialidade do delito pelo qual Vinícius Antunes Cassanego e Rosileide Cibele Teixeira Vieira foram autuados (fumus comissi delicti).
Na audiência de custódia, além de considerações acerca da autoria e materialidade delitiva, enfatizou-se que a necessidade de prisão se dava, em síntese, em virtude do perigo de estado de liberdade consubstanciado em 3 (três) fatores concretos a saber: 1) provável interestadualidade ou, no mínimo, intermunicipalidade do tráfico; 2) provável concurso de crimes entre os delitos de tráfico e associação para o tráfico; e, 3) apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (10,01 Kg de maconha dividida em 13 tabletes), os quais evidenciam, no plano concreto, a necessidade de prisão sob o prisma da garantia da ordem pública, que por via reflexa também fundamenta o perigo gerado pelo estado de liberdade (periculum libertatis).”
Por fim, embora o impetrante invoque a pandemia de covid-19, como motivo para revogar a ordem de prisão, não se identifica elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.
Como bem ponderado no ato combatido “Quanto à impugnação da prisão consubstanciada na crise gerada pela Pandemia do COVID-19, assinalo que o flagrado é processado pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (equiparado a hediondo), não fazendo jus às benesses da Recomendação n. 62, do CNJ, conforme dispôs o CNJ expressamente na Recomendação no. 78/2020, ao vedar a aplicabilidade das disposições contidas nos art. 4o e 5o, da Rec. 62/2020 aos delitos hediondos.”
Dessa forma, sem prejuízo do pronunciamento de mérito a ser proferido em momento oportuno, indefere-se a revogação da prisão preventiva postulada.
Após o plantão forense, redistribua-se na forma regimental.
Solicitem-se informações à autoridade coatora.
Após, à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 10 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista